Tribunal: TJDFT
Processo: 0712436-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712436-07.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO AUGUSTO DA CONCEICAO AGRAVADO: DANIEL VAZ CORREA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Conhecimento n. 0708327-44.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de DANIEL VAZ CORREA, reconhecendo de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato, e considerando que se trata de ação fundada em direito pessoal, declarou a incompetência do Juízo, declinando da competência à Vara Cível do Recanto das Emas/DF. No caso em apreço, embora o agravante tenha postulado a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Registre-se, no aspecto, que somente fora juntada declaração de hipossuficiência e extrato bancário do banco Santander, que demonstra o recebimento de algumas quantias consideráveis por PIX (ID 226417975 na origem). Conclui-se, nesse sentido, que a postulação à concessão da gratuidade de justiça deve ser complementada de documentação hábil a sua comprovação. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os esclarecimentos acerca de suas atividades profissionais e do seu cônjuge, contracheques, declaração de imposto de renda, extratos de todas as contas bancárias e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2025 às 18:00:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora